Tribunal: TJMT
Processo: 1000116-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000116-69.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), VILMAR ARAUJO MENDONCA - CPF: 033.388.851-05 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL
–
TENTATIVA DE LATROCÍNIO – ACÓRDÃO CONDENATÓRIO - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA
“PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA”
OU REDUÇÃO DA PENA PELA
“PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA”
, COM FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO

– PLANEJAMENTO DO ROUBO - DIVISÃO DE TAREFAS – CIÊNCIA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO -

RESULTADO PREVISÍVEL – COAUTORIA EVIDENCIADA

- CONDENAÇÃO MANTIDA – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – JULGADOS DO STJ E TJMT –
AÇÃO IMPROCEDENTE
.

O
c. STJ assentou entendimento de que
“a ciência a respeito da utilização de arma de fogo no delito de roubo impõe, a princípio, a responsabilização de todos os agentes por eventual morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento ordinário da ação criminosa em que

todos contribuem para realização do evento típico”
(AgRg no AREsp n. 1.163.320/MG).

A conjugação de vontades na prática do crime resulta em igual responsabilidade, de modo que se afigura irrelevante quem efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima, “
isso significando dizer que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descrita no § 1o, do art. 29, do Estatuto Repressivo (participação de menor importância), por se tratar, o caso vertente, de coautoria”
(TJMT, EIfNu 73442/2014).

A
revisão criminal não se mostra cabível
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(STJ,
AgRg no AREsp 1213878 / PR)
.

“A revisão criminal não se destina à rediscussão de matérias já apreciadas no julgamento do recurso de apelação, devendo ser manejada, apenas quando após o trânsito em julgado da condenação, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que determinem ou autorizem a diminuição da pena. In casu, o pedido revisional foi usado como nova apelação criminal, visando reexaminar o dolo na conduta do requerente e a pena fixada. As matérias já foram amplamente discutidas em recurso de apelação, no qual não só foi reconhecida a intenção homicida do revisionando, como também analisada a pena em todas as suas fases dosimétricas[...]”
(TJMT, RvC 1018008-25.2023.8.11.0000)

Revisão criminal julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL No 1000116-69.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

REQUERENTE: VILMAR ARAUJO MENDONCA

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por
VILMAR ARAUJO MENDONCA
em face de acórdão proferido pela e. Terceira Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal no 0002175-04.2013.8.11.0042, que proveu parcialmente o recurso ministerial para

afastar a participação dolosamente distinta e condená-lo por tentativa de latrocínio a 10 (dez) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, §3o (2o parte), c/c art. 14, II, ambos do CP – (fls. 55/72 – ID 123847604).

O requerente sustenta que: 1) “
não possuía dolo e o evento morte não era previsível [...], não sendo justo a aplicação de pena na mesma medida que aquele que possuía arma, poder de decisão, e efetuou o disparo”
; 2) faz jus à redução da pena, pois
“sua participação era a de vigiar, bem como por não empunhar a arma de fogo, tendo participação secundária na ação criminosa”
.

Requer o reconhecimento da
“participação dolosamente distinta”
ou a redução da pena pela
“aplicação da participação de menor importância”
, com a fixação de regime inicial diverso do fechado

(fls. 1/8-ID 196986685).

Não houve pedido liminar.

A i. Procuradoria de Justiça Especializada pugna pela extinção do processo sem resolução do mérito ou pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal – Condenação pela prática do crime de latrocínio tentado. Alegada necessidade de redução da pena ante a participação secundária do requerente que “não possuía dolo e o evento morte não era previsível [...], não sendo justo a aplicação de pena na mesma medida que aquele que possuía arma, poder de decisão, e efetuou o disparo”. Matéria apresentada, analisada e decidida pelo e. Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso de apelação criminal no 0002175-04.2013.8.11.0042. Acórdão no sentido da necessidade do afastamento do reconhecimento do instituto da Participação Dolosamente Distinta, previsto no art. 29, § 2.o do Código Penal, tendo em vista a existência de provas de que o requerente tinha o domínio do fato, tendo sido ele quem indicou o local para a prática do crime, participando ativamente da ação, anuindo com a utilização de arma de fogo, que se encontrava municiada e que foi apontada diretamente para a vítima de forma que, ainda que o disparo tenha sido efetuado pelo comparsa e de maneira acidental, o apelante responde por tais atos, a título de dolo eventual, devendo ser condenado pelo crime de Latrocínio Tentado. Ausência de preenchimento dos requisitos elencados no artigo 621 do CPP. Inviabilidade de apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo por que exaustivamente analisados na via recursal ordinária. Matéria que uma vez analisada não enseja o provimento do pedido revisional pelas razões postas no acórdão revisionando. Parecer pela extinção da revisional ou pela improcedência do pedido.”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça – ID 201774171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623) e preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1o).

Em 20.2.2018, a 18a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá denunciou o requerente VILMAR ARAUJO MENDONCA e Rafael da Silva Cruz por
tentativa de latrocínio.

O Juízo da 8a Vara Criminal da Capital condenou o requerente por tentativa de roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas], por entender que ele agiu com
participação dolosamente distinta, a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 7 (sete) dias-multa (Maria Rosi de Meira Borba – fls.

53).

Em 7.6.2023, a e. Terceira Câmara Criminal proveu o recurso ministerial

para

afastar a participação dolosamente distinta e condenar o requerente por tentativa de latrocínio a 10 (dez) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, nos termos da seguinte EMENTA:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE LATROCÍNIO CONTRA O PRIMEIRO RÉU - CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS CONTRA O SEGUNDO RÉU – RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL – 1. RECURSO DEFENSIVO: 1.1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO TENTADO PARA TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI PELA REAÇÃO DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – DOLO DEMONSTRADO – USO DE ARMA DE FOGO MUNICIADA – AGENTE ASSUMINDO O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO MAIS GRAVOSO – 1.2. PRETENDIDA DETRAÇÃO – IRRELEVÂNCIA NO CASO, QUANTO À FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, ESTABELECIDA ACIMA DE 8 ANOS – TEOR DO ART. 33, §2o, A, DO CP – 2. RECURSO DO MP: 2.1. ALMEJADA CONDENAÇÃO DO SEGUNDO RÉU PELO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO – AFASTAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – VIABILIDADE – AGENTE QUE POSSUIA O DOMÍNIO DO FATO – CONHECIMENTO E ANUÊNCIA COM A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO – CONCURSO DE AGENTES – EFETIVO ENVOLVIMENTO NA CONDUTA DELITIVA – 2.1. DOSIMETRIA – VETORIAL DOS MAUS ANTECEDENTES E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – RECONHECIMENTO – PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR CRIMES ANTERIORES – 3. TESES DEFENSIVA E MINISTERIAL: 3.1. TENTATIVA – DEFESA ALMEJA FRAÇÃO QUE MAIS DIMINUA A PENA, ENQUANTO O PARQUET BUSCA O AGRAVAMENTO DA FRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO REDUTORA EM 1/2 MANTIDA – ANÁLISE CONFORME ENUNCIADO ORIENTATIVO 46 TCCR/TJMT – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1. A reação da vítima não altera a caracterização do crime de latrocínio tentado, pois o agente, ao praticar a ação com o uso de arma de fogo municiada, apontando-a para o ofendido, assume o risco de produzir o resultado mais grave.

1.2. Mesmo que se aplique a detração, prevista no art. 387, § 2o, do CPP, o quantum fixado acima de 8 anos, com vistas ao disposto no art. 33, §2o do CP, impede a imposição de regime prisional diverso do fechado.

2.1. Necessário afastar o reconhecimento do instituto da Participação Dolosamente Distinta, previsto no art. 29, § 2.o do Código Penal, se das provas colhidas nos autos, constata-se que o agente tinha o domínio do fato, pois foi ele que indicou o local para a prática do crime, participando ativamente da ação, anuindo com a utilização de arma de fogo, que se encontrava municiada e foi apontada diretamente para a vítima. Logo,

ainda que o disparo tenha sido efetuado pelo comparsa e de maneira acidental, o apelante responde por tais atos, a título de dolo eventual, devendo também ser condenado pelo crime de Latrocínio Tentado.

2.2. Constando na folha de antecedentes criminais do apelado a existência de dois processos, por fatos anteriores, já com trânsito em julgado, são válidos para comprovar os maus antecedentes e a reincidência delitiva e, consequentemente, servem para exasperar a pena.

3.1. Conforme o Enunciado Orientativo no 46 da TCCR/TJMT: A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. No caso em análise a fração de 1⁄2

foi aplicada conforme o iter criminis percorrido, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo por isso, ser mantida a redução aplicada pelo juízo sentenciante.”
(Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho)

O v. acórdão transitou em julgado no dia 19.7.2023 (fls. 73-ID 123847611).

Pois bem.

Conforme valoração probatória realizada pela
Terceira Câmara Criminal, no julgamento do recurso ministerial
, o requerente VILMAR ARAUJO MENDONCA planejou o crime [“
indicou o estabelecimento comercial como alvo para a realização do assalto, pois o proprietário estaria vendendo uma arma de fogo e eles poderia surrupia-la”
] e foi o responsável por “vigiar” a porta do estabelecimento enquanto o coautor [Rafael da Silva Cruz] anunciava o assalto, tendo prévio conhecimento que a ação seria executada com arma de fogo municiada
.

Nos limites desta revisional, não foram produzidos novos elementos de convicção aptos a elidir a conclusão adotada pelo Tribunal de Apelação, no sentido de que
“o fato de o disparo de arma de fogo ter sido realizado pelo comparsa, não interfere na imputação objetiva do crime de Tentativa de Latrocínio ao Apelado, porquanto o resultado já era previsível pelos autores e as consequências fáticas foram assumidas pelos agentes ao consentir com a utilização do artefato bélico”
.

Com efeito, o c. STJ assentou entendimento de que
“a ciência a respeito da utilização de arma de fogo no delito de roubo impõe, a princípio, a responsabilização de todos os agentes por eventual morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento ordinário da ação criminosa em que

todos contribuem para realização do evento típico”
(AgRg no AREsp n. 1.163.320/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 20.4.2018).

Da mesma forma, a conjugação de vontades na prática do crime resulta em igual responsabilidade, de modo que se afigura irrelevante quem efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima, “
isso significando dizer que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descrita no § 1o, do art. 29, do Estatuto Repressivo (participação de menor importância), por se tratar, o caso vertente, de coautoria”
(TJMT, EIfNu 73442/2014 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 15.5.2015).

Noutro giro, a

revisão criminal não se mostra cabível
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(
AgRg no AREsp 1213878 / PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019)
.

Em situação semelhante, esta e. Turma assim decidiu:

“A revisão criminal não se destina à rediscussão de matérias já apreciadas no julgamento do recurso de apelação, devendo ser manejada, apenas quando após o trânsito em julgado da condenação, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que determinem ou autorizem a diminuição da pena. In casu, o pedido revisional foi usado como nova apelação criminal, visando reexaminar o dolo na conduta do requerente e a pena fixada. As matérias já foram amplamente discutidas em recurso de apelação, no qual não só foi reconhecida a intenção homicida do revisionando, como também analisada a pena em todas as suas fases dosimétricas[...]”
(RvC 1018008-25.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 16.2.2024)

Sob essa ótica, o pedido revisional afigura-se improcedente, por

buscar

o rejulgamento da causa.

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024